Tribunal: STF
Processo: ARE 1493842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARTS. 21 A 26 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 042/2009 CUMPRIMENTO DOS INTERSTÍCIOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO OFERECE ÓBICE À PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. INAPLICABILIDADE ÀS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DEVER DA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de implantação e pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese que, o lapso temporal de 28/05/2020 até 31/12/2021 não pode ser contado como período aquisitivo, nos termos do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020; aduziu, ainda, que a parte recorrida não faz jus à progressão apenas com base no tempo de serviço, pois ausente a submissão à avaliação de desempenho. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    3 – A progressão horizontal do professor do Município de Assu/RN se materializa, de uma faixa para outra, dentro de uma mesma classe, e está condicionada à aprovação em avaliação funcional periódica, a cada três anos, e após estágio probatório de três anos ou, automaticamente, quando o servidor público permanecer em efetivo exercício na mesma faixa por cinco anos, sem qualquer previsão de requerimento administrativo prévio, nos termos dos arts. 21 a 23, da Lei Complementar Municipal nº 042, de 28 de dezembro de 2009.



    4 – A Progressão vertical ocorre por avaliação de desempenho, quando o servidor completar dois anos de permanência na última faixa, ou por tempo de serviço, para a faixa inicial da classe subsequente, a cada 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme disposto nos arts. 25 e 26, da LC nº 042/2009, com alterações promovidas pela Lei Complementar nº 143, de 16 de março de 2016.



    5 – A progressão funcional por elevação de nível profissional, corresponde à passagem do servidor de uma matriz para outra, conforme a exigência de titulação, independente da classe onde se encontra, sempre que o profissional adquirir a habilitação exigida para o cargo dentro de um mesmo grupo ocupacional.



    6 – A jurisprudência das Turmas Recursais já se consolidou no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual, nos termos previstos em Lei, a ausência de tal requisito não pode prejudicar as progressões em favor dos servidores (TJRN - Recurso Inominado nº 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em: 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0803770-46.2020.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, Publicado em: 03/08/2022).



    7 – As questões não suscitadas pela parte ré no momento processual próprio, ventiladas somente em grau de recurso, não podem ser objeto de análise por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJMG, Apelação Cível AC 100241334676001, publicada em 20/09/2016).



    8 – Em sede de repercussão geral reconhecida no RE nº 1.311.742 (Tema 1137), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    9 – A norma disposta no art. 8º da LC nº 173/2020 traz medidas de contenção de gastos com o funcionalismo, dentre as quais, a suspensão da contagem do tempo de serviço prestado de 28/05/2020 até 31/12/2021 como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço.



    10 – As proibições arroladas nos artigos 7º e 8º possuem natureza afeta ao direito financeiro, cujo objetivo é permitir aos entes da federação a contenção de gastos com o funcionalismo, sem que caracterize afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração do servidor público, haja vista o caráter temporário. Para tanto, o artigo 8º tem como finalidade evitar a irresponsabilidade fiscal, na medida em que não induz a redução salarial dos servidores (ADIs nº 6442, 6442, 6447, 6450 e 6525).



    11 – A suspensão da contagem do tempo de serviço abarcada no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 não se aplica às promoções e progressões funcionais, haja vista que a vedação constante no supracitado dispositivo legal restringe-se, unicamente, à aquisição de tempo de serviço para a evolução da carreira profissional, consubstanciado, tão somente, em aspecto objetivo temporal.



    12 – A exigência de aspecto subjetivo de capacitação somado a aspecto objetivo temporal para a aquisição do direito à promoção e progressão funcional faz emergir a interpretação de que a presente vedação não se estende ao direito pleiteado.



    13 – Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I, § 1º; 25, caput; 163, inciso I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente